Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-54.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003612-54.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANY BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 051.063.991-73 (APELADO), GILMAR BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 037.351.511-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. RETENÇÃO INTEGRAL E REITERADA DOS PROVENTOS. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.085 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.820/2003 POR ANALOGIA, SEM PREJUÍZO DA TUTELA CONCRETA DA SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de não fazer, para determinar a limitação dos descontos automáticos realizados em conta bancária da consumidora ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, afastando a retenção integral de valores de natureza alimentar, bem como rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões jurídicas centrais em discussão: (i) saber se é lícita a retenção integral de valores depositados em conta corrente utilizada para recebimento de salário, ainda que exista autorização contratual para débito automático das parcelas de empréstimo bancário comum; (ii) saber se é juridicamente possível a limitação judicial dos descontos, com fundamento na proteção ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana, sem aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003.

III. Razões de decidir

É pacífico o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, inclusive aquela destinada ao recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo correntista, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.085.

Todavia, a autorização contratual para débito automático não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, não podendo legitimar a retenção integral e reiterada de verbas de natureza alimentar.

A retenção da totalidade dos proventos, por diversos meses consecutivos, caracteriza medida desproporcional e abusiva, por comprometer a subsistência do consumidor e esvaziar o núcleo essencial do direito fundamental à vida digna.

A limitação judicial dos descontos ao patamar de 30% da renda líquida não decorre da aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, mas de ponderação concreta de princípios, voltada à preservação do mínimo existencial, sem afastar a exigibilidade do débito, que pode ser cobrado por meios ordinários.

A Resolução BACEN nº 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, reforçando a inexistência de direito irrestrito da instituição financeira à apropriação integral dos valores depositados.

Mantém-se a sentença que, de forma equilibrada, preserva a autonomia contratual, sem permitir que sua execução comprometa a dignidade e a subsistência da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: A autorização contratual para débito automático em conta corrente não legitima a retenção integral de valores de natureza salarial, quando caracterizada violação ao mínimo existencial do consumidor.

É juridicamente admissível a limitação judicial dos descontos a percentual que preserve a subsistência digna do correntista, independentemente da inaplicabilidade analógica da Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos bancários comuns.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 487, I, e 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Resolução BACEN nº 4.790/2020, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, REsp 1.586.910/SP; STJ, REsp 1.555.722/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por
Dayany Barbosa de Alencar
, na qual se discutiu a legalidade de descontos realizados em conta bancária utilizada para recebimento de salário.

Na sentença de mérito (id. 327416440), o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, apenas para determinar que a instituição financeira requerida se abstivesse de realizar descontos automáticos na conta da autora que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, relativos aos contratos de crédito firmados entre as partes, facultando ao banco a cobrança do saldo remanescente por outros meios. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs apelação (id. 327416441), sustentando, em síntese, que: (i) os descontos realizados em conta corrente decorreram de cláusula contratual expressamente autorizada, não se confundindo com penhora de vencimentos; (ii) a limitação de 30% aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados, não sendo extensível aos contratos de mútuo com débito automático em conta corrente; (iii) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o cancelamento da Súmula 603, reconhece a licitude dos descontos integrais, desde que autorizados; e (iv) eventual manutenção da condenação deveria observar criteriosamente os parâmetros do art. 85 do CPC quanto aos honorários advocatícios. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões por
Dayany Barbosa de Alencar
(id. 327416446), a apelada requereu o desprovimento do recurso, asseverando que jamais questionou a licitude abstrata dos descontos, mas sim a retenção integral e reiterada de seus proventos, em afronta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; destacou que a autorização contratual referia-se ao desconto das parcelas, e não à apropriação da totalidade do salário; invocou precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que admitem a limitação dos descontos quando caracterizada a violação à subsistência do consumidor; e defendeu a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada, proposta por Dayany Barbosa de Alencar em face do Banco do Brasil S.A.

Narrou a autora que, nos anos de 2022 e 2023, realizou pequenos empréstimos na modalidade "crédito automático" junto ao réu, instituição financeira com a qual mantém contrato de conta corrente. Afirmou que, à época, estava empregada como professora de Biologia junto à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC) e pagava normalmente os empréstimos realizados. Relatou que, no fim de 2023, seu contrato com a Seduc foi rescindido e não conseguiu ser atribuída para ministrar aulas, tampouco encontrou outro emprego, o que impossibilitou a continuidade do pagamento das parcelas de alguns empréstimos. Diante do novo vínculo empregatício, realizou outros empréstimos para arcar com despesas básicas, na expectativa de ser recontratada em 2024, o que não ocorreu. Aduziu que as parcelas dos empréstimos foram se acumulando até atingir o montante de R$ 61.481,40 em novembro de 2024, quando realizou um contrato de "renovação" da dívida, comprometendo-se a pagar 96 prestações de R$ 2.773,63, totalizando R$ 266.268,48. Contudo, em virtude dos valores elevados das parcelas, novamente teve dificuldade para pagá-las. Informou que em 2025 conseguiu novo vínculo empregatício, com salário líquido de aproximadamente R$ 4.400,00. Tentou renegociar a dívida via aplicativo do réu, mas a proposta apresentada exigia entrada de aproximadamente R$ 5.000,00 e parcelas de quase R$ 3.000,00, valores incompatíveis com seu salário.

Alegou, ainda, que procurou a gerência da agência em Cáceres/MT para tentar renegociar o débito pessoalmente, mas foi informada da impossibilidade de outra proposta. Posteriormente, ao solicitar cópia do contrato de empréstimo, foi informada por um atendente que seu saldo negativo de mais de R$ 5.000,00 seria integralmente debitado quando recebesse seu primeiro salário, mesmo que realizasse portabilidade de conta. Sustentou que, de fato, seus salários foram integralmente debitados pelo réu: R$ 822,03 em 07/02/2025, R$ 3.729,25 em 27/02/2025 e R$ 1.092,12 em 11/03/2025, deixando-a em estado de vulnerabilidade socioeconômica, sem recursos para custear despesas básicas. Requereu, em sede de tutela de urgência, que o réu se abstivesse de realizar descontos que excedessem o percentual de 30% sobre seus vencimentos líquidos. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela, a restituição de 70% dos valores retidos (R$ 3.950,38) e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu ainda a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

Em decisão de id. 191870721, foi recebida a inicial e deferida a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstivesse de realizar descontos que excedessem o percentual de 30% sobre os vencimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Na mesma decisão, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a inversão do ônus da prova.

O réu interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 200832995). Em manifestação de id. 193085417, a autora informou que, mesmo após a concessão da tutela de urgência, o réu procedeu ao desconto integral de seus proventos no valor de R$ 6.334,17, requerendo a intimação do banco para restituição de 70% dos valores retidos.

O réu apresentou comprovante de suspensão das cobranças no id. 194681329 e requereu que a autora juntasse comprovante de recebimento de proventos para cálculo da limitação dos descontos.

Foi realizada a audiência de conciliação (id. 197502066), que restou infrutífera.

O réu apresentou contestação (ids. 196885852 e anexos), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, e, no mérito, sustentou a legalidade das contratações e dos descontos realizados, a inexistência de dano moral e o descabimento da inversão do ônus da prova.

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 203583539), refutando as alegações do réu e ratificando os termos da inicial. Propiciado às partes a produção de provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora,
“apenas para determinar à requerida que se abstenha de realizar descontos automáticos da conta da autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, alusivos aos mencionados contratos de crédito, podendo realizar as respectivas cobranças do saldo devedor remanescente por outros meios. Condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86, do CPC”.
(id. 327416440)

Contra essa decisão, o Banco recorre.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) os descontos realizados em conta corrente decorreram de cláusula contratual expressamente autorizada, não se confundindo com penhora de vencimentos; (ii) a limitação de 30% aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados, não sendo extensível aos contratos de mútuo com débito automático em conta corrente; (iii) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o cancelamento da Súmula 603, reconhece a licitude dos descontos integrais, desde que autorizados; e (iv) eventual manutenção da condenação deveria observar criteriosamente os parâmetros do art. 85 do CPC quanto aos honorários advocatícios. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

Pois bem.
Inicialmente,
após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil elucidação.

Mister
se faz constar, que a
controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a definir se é juridicamente válida a retenção integral de valores depositados em conta corrente utilizada para recebimento de salário, ainda que exista autorização contratual para débito automático, bem como se é legítima a limitação judicial dos descontos ao patamar de 30% da renda líquida da consumidora.

É incontroverso nos autos, que as partes mantêm relação contratual de mútuo bancário e que a apelada autorizou, à época da contratação, o débito automático das parcelas em sua conta corrente. Também não se discute a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), nem a validade, em abstrato, da cláusula de autorização de desconto.

Todavia, a questão central não reside na licitude genérica do débito em conta, mas sim na forma concreta como ele foi operacionalizado. Conforme fartamente demonstrado nos autos, a instituição financeira procedeu à retenção integral dos valores creditados a título de remuneração, em diversos meses consecutivos, deixando a consumidora absolutamente desprovida de recursos para sua subsistência básica, situação que extrapola os limites da autonomia privada e invade o campo da tutela do mínimo existencial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, afastando, por analogia, a aplicação automática do limite da Lei nº 10.820/2003. Contudo, o próprio precedente não legitima condutas que importem em esvaziamento completo da verba alimentar, sobretudo quando demonstrada a vulnerabilidade do consumidor.

A dignidade da pessoa humana, erigida a fundamento da República (art. 1º, III, da CF), irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, impondo limites materiais à autonomia contratual. A autorização para débito não pode ser interpretada como carta branca para apropriação integral do salário, sob pena de violação direta ao mínimo existencial, conceito que encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria.

Ademais, a Resolução BACEN nº 4.790/2020, em seu art. 6º, assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, o que evidencia que tal autorização não possui caráter absoluto ou irrevogável. Ainda que a revogação não implique perdão da dívida - que pode ser cobrada por meios ordinários, impõe-se reconhecer que a manutenção de descontos integrais, mesmo após demonstrada a incapacidade de subsistência do correntista, revela-se desarrazoada e desproporcional.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao limitar os descontos ao percentual de 30% da renda líquida, não criou restrição abstrata ou genérica aos contratos bancários, mas promoveu ponderação concreta de princípios, harmonizando a proteção ao crédito com a preservação da dignidade da consumidora. Trata-se de solução que se alinha à orientação jurisprudencial que veda a retenção integral de verbas de natureza alimentar, ainda que exista autorização contratual.

A jurisprudência desta Corte segue no mesmo sentido, confira:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CLÁUSULA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Ação declaratória proposta por consumidora em face de instituição financeira, pleiteando a nulidade de cláusula contratual que autorizava descontos em conta-corrente utilizada para recebimento de salário, a repetição de indébito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da retenção integral de proventos a título de pagamento de parcelas de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: a validade da cláusula contratual que autoriza descontos em conta-corrente utilizada para recebimento de salários; a possibilidade de limitar os descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da consumidora; a ocorrência de danos morais em razão da retenção integral dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A cláusula que autoriza descontos em conta-corrente é lícita desde que expressamente aceita pela consumidora, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085 (REsp nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP), que reconhece a validade de descontos previamente autorizados pelo correntista.

Todavia, é vedada a retenção integral de valores de natureza alimentar, destinados à subsistência da consumidora e de sua família. A proteção ao mínimo existencial decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e é reforçada pela impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, impõe-se a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos proventos depositados em conta bancária, assegurando-se a manutenção do patrimônio mínimo e do sustento da consumidora.

Quanto aos danos morais, embora a retenção integral dos valores cause dificuldades financeiras, não ficou demonstrada a prática de conduta ilícita pelo banco, uma vez que a cláusula autorizando os descontos foi previamente aceita. Dessa forma, não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A cláusula contratual que autoriza descontos em conta-corrente é válida e não se sujeita à limitação prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.085.

É vedada a retenção integral de valores de natureza alimentar depositados em conta-corrente, devendo os descontos ser limitados para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da consumidora.

A ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a possibilidade de condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, X; CDC, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 833, IV, e 85, § 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085, Segunda Seção, DJe 16/12/2020; STJ, AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Seção, DJe 26/04/2019.
(RAC n.º 1010719-63.2022.8.11.0004, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 17.12.2024 – negritei e grifei).

No tocante aos honorários advocatícios, observa-se que foram fixados no patamar mínimo legal, em estrita observância ao art. 85, §2º, do CPC, não havendo qualquer excesso ou descompasso com os critérios legais, razão pela qual igualmente devem ser mantidos.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026